Tribunal: CARF
Processo: 16327.001406/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001406/2008-22
ACÓRDÃO
1301-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PERC. REGULARIDADE FISCAL SÚMULA CARF 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001406/2008-22
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-33.750,
proferido pela 10a Turma da DRJ/SP1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais – PERC relativo ao ano-calendário de 2005, protocolizado em
30/09/2008 pela contribuinte acima identificada (fls. 2 e 3).
Conforme dados constantes da Ficha 27 – “Aplicações em Incentivos Fiscais” da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2006,
entregue em 30/06/2006 (fls. 11), a contribuinte optou por destinar parcela do
imposto de renda para aplicação no FINAM, no montante de R$612.235,12.
Todavia, não foi reconhecido o direito ao incentivo fiscal, conforme se verifica no
extrato de fls. 12, no qual constam as ocorrências “11 – contribuinte com débitos
de tributos e contribuições federais (art. 60 da Lei 9069/95)” e “’1 – contribuinte
com pendências junto ao INSS”.
A contribuinte apresentou o PERC, que foi indeferido por meio do despacho
decisório de fls. 165 a 169, em razão de irregularidades fiscais da contribuinte
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN (fls. 143, 148 a 156), além de a mesma estar inscrita no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin
como “passível de inadimplência” (fls. 144 a 147).
Cientificada dessa decisão em 18/05/2009 (AR de fls. 171), a contribuinte
protocolizou, em 17/06/2009, a manifestação de inconformidade de fls. 182 a
198, acompanhada dos documentos de fls. 199 a 410.
Inicialmente, a requerente ressalta a tempestividade da manifestação.
Quanto ao direito, assevera que o cerne da questão está na definição do
momento em que deve ser observada a regularidade fiscal da contribuinte para
fins de fruição do benefício fiscal.
A requerente alega que o despacho decisório se baseou na situação fiscal em
24/04/2009 sem qualquer justificativa para a escolha dessa data. Argumenta que,
ao eleger uma data qualquer para verificar a regularidade fiscal da contribuinte,
sem determinar qual o fundamento lógico para tanto, ou mesmo sem observar a
jurisprudência administrativa, a autoridade a quo infringiu os princípios da
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001406/2008-22
3
legalidade, da motivação da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o
despacho decisório ser considerado nulo de pleno direito.
A requerente alega, com base no artigo 60 da Lei no 9.069/95 e em julgados do
Conselho de Contribuintes, que o momento da verificação da regularidade fiscal
do contribuinte para fins de fruição do incentivo fiscal é a data da opção pelo
incentivo fiscal, ou seja, a data em que foi entregue a DIPJ 2006, no caso,
30/06/2006.
Sustenta que, nessa data, estava em situação de regularidade fiscal, e apresenta,
como documento comprobatório, a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa emitida em 12/04/2006 e válida até 09/10/2006 (fls. 285).
Acrescenta que, ainda que se tome por base a data do protocolo do PERC
(30/09/2008), também nessa data estava em situação regular, conforme certidões
de fls. 282 a 284.
A requerente alega que a autoridade a quo não apontou, no despacho decisório,
qualquer pendência tributária datada de período anterior a junho de 2006 que
pudesse obstar a concessão do incentivo fiscal. Caso seja apontada qualquer
pendência relativa ao referido período, alega que deveria ser dado prazo para
regularização.
Sustenta que o fato de estar inscrita no Cadin na situação “passível de
inadimplência” não constitui irregularidade, pois o Fisco sequer tinha apurado a
certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos tributários em questão.
A título argumentativo, caso não sejam aceitos os argumentos anteriores, a
requerente passa a demonstrar a suspensão da exigibilidade ou a extinção dos
débitos apontados no despacho decisório.
- Cadin/Profisc – processos 16327.001252/2007-98, 16327.001607/2005-87 e
16327.001659/2006-34 – os débitos estavam com sua exigibilidade suspensa
sendo a análise válida até 19/05/2010, conforme extrato de informações fiscais
de fls. 286 a 288.
- Cadin/Profisc – processo no 16327.000317/2005-16 – refere-se a exigência de
PIS nos termos da Lei no 9.718/98. Todavia, a exigência foi objeto do mandado de
segurança no 2000.61.00.007931-6, por meio do qual foi declarada a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo desse contribuição,
tendo a decisão transitado em julgado (fls. 289 a 328).
- Sief – débito de IRRF de R$36,48 – débito extinto, que não consta mais do
extrato de informações fiscais da contribuinte (fls. 286 a 288).
- Inscrições em dívida ativa 80.6.00.000823-06 e 80.6.00.002580-13 – os débitos
estão com a exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial no Agravo de
Instrumento no 2007.01.00.046633-5 (fls. 329 a 410).
A requerente alega que o imposto de renda devido no ano-base de 2005 foi
corretamente recolhido e não existem quaisquer outros débitos fiscais anteriores
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001406/2008-22
4
a esse exercício que possam justificar o indeferimento do incentivo fiscal
pleiteado.
Assim, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade,
deferindo-se o PERC a fim de que sejam liberados os certificados de investimento.
Alternativamente, a requerente protesta pela realização de diligência junto às
Autoridades Fiscais, a fim de que sejam apontadas supostas pendências fiscais
existentes até junho de 2006, data da entrega da DIPJ 2006 e, portanto, de opção
pela destinação do imposto de renda do ano-base de 2005 ao FINAM. Requer
ainda que, sendo identificada qualquer pendência fiscal, seja deferido prazo
suficiente para a comprovação da regularidade fiscal.
Protesta também pela admissão de todos os meios de provas, incluindo a
realização de diligências e a posterior juntada de documentos que se fizerem
necessários.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP, julgou improcedente a Manifestação, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
INCENTIVO FISCAL FINOR. REQUISITOS ART. 60 DA LEI 9.069/1995. PEDIDO DE
REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PERC. COMPROVAÇÃO
NOS AUTOS.
A regularidade fiscal do sujeito passivo, com vistas ao gozo incentivo, deveria ser
averiguada em relação à data da apresentação da DIRPJ, onde o contribuinte
manifestou sua opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos.
Uma vez deslocado o marco temporal para efeito de verificação da regularidade
fiscal, há que se admitir também novos momentos para o contribuinte comprovar
o preenchimento do requisito legal, dando-se a ele a oportunidade de regularizar
as pendências enquanto não esgotada a discussão administrativa sobre o direito
ao incentivo.
Não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova sua
regularidade fiscal através de certidão negativa ou positiva, com efeito de
negativa e por outros meios idôneos.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001406/2008-22
5
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, a empresa ingressou com Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), relativo ao ano-calendário de 2005, e teve seu pedido
indeferido, tendo em vista a falta de comprovação de regularidade fiscal. Nesse sentido, é o
trecho do Despacho Decisório de fls. 167/168):
11- Antes da apreciação do pedido da interessada, quanto ao mérito, neste
processo de revisão, deve-se verificar em caráter preliminar, se a interessada
pode usufruir o incentivo fiscal em questão, considerando o que dispõe a
legislação que rege a matéria. Nesse intuito foram consultados o CADIN/SISBACEN
e os registros de regularidade mantidos pela Secretaria da Receita Federal/ PGFN,
INSS, CEF/FGTS.
12- A aludida consulta indica que a interessada está, também nesta data, em
situação irregular junto A Secretaria da Receita Federal do Brasil/PGFN, como se
verifica a fls. 143, e 148 a 156 deste processo, relatório SINCOR, indicando que
constam débitos da interessada em cobrança no PROFISC e no SIEF, ali indicados,
e está inscrita no CADIN como passível de inadimplência, fls. 144 a 147, conforme
processos em cobrança ali indicados, fatos estes que a estão • impedindo de
comprovar quitação de tributos e contribuições federais,[...]
Apresentada a Manifestação, a DRJ, também indeferiu o pedido. Veja-se os termos:
Em relação ao critério temporal a ser utilizado para a verificação da regularidade
fiscal da contribuinte, deve ser observada a Súmula CARF no 37, abaixo
reproduzida, visto que a Portaria MF no 383, de 12/07/2010, lhe atribuiu efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
Portanto, ao se analisar a situação fiscal da contribuinte, devem ser considerados
como impeditivos à concessão do incentivo fiscal somente os débitos que
estavam em cobrança na data da entrega da DIPJ 2006.
[...]
DA SITUAÇÃO FISCAL DA CONTRIBUINTE
Neste processo administrativo, foi constatada a existência de débitos de tributos e
contribuições federais perante a RFB e a PGFN, conforme informado no despacho
decisório. No extrato de informações para emissão de certidão (fls. 154 a 162),
constam as irregularidades discriminadas e analisadas a seguir.
Pendências na RFB
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001406/2008-22
6
a1) Processo fiscal em cobrança (Profisc)
- 16327.000317/2005-16
De acordo com a consulta ao sistema informatizado Profisc (fls. 412 a 419), os
débitos foram suspensos em 08/03/2005 pela ação judicial 2000.61.00.007931-6,
tendo sido reativada a cobrança em 02/03/2009. Portanto, na data da entrega da
DIPJ 2006, os débitos não constituíam óbice à concessão do incentivo fiscal.
- 16327.001607/2005-87
A consulta ao sistema informatizado Profisc (fls. 420 e 421) aponta que os débitos
foram suspensos em 19/10/2005 pela ação judicial no 95.0031874-1, tendo sido
reativada a cobrança em 13/01/2009 e novamente suspensa em 19/05/2009.
Logo, na data da entrega da DIPJ 2006, esses débitos não constituíam
impedimento à concessão do incentivo fiscal.
- 16327.001659/2006-34
De acordo com a consulta ao sistema informatizado Profisc (fls. 422), o processo
foi cadastrado em 30/10/2006, ou seja, em data posterior à entrega da DIPJ
2006, não constituindo impedimento à concessão do incentivo fiscal.
- 16327.001252/2007-98
A consulta ao sistema informatizado Profisc (fls. 423) informa que o processo foi
formalizado em 22/08/2007, ou seja, posteriormente à entrega da DIPJ 2006, não
constituindo impedimento à concessão do incentivo fiscal.
No despacho decisório, verifica-se que a autoridade a quo também fundamentou
o indeferimento do PERC no fato de a contribuinte estar inscrita no Cadin/RF
como “passível de inadimplência” em razão dos processos fiscais de números
16327.001252/2007-98, 16327.001607/2005-87 e 16327.000317/2005-16 (fls.
150 a 153). Conforme análise acima, os débitos relativos a esses processos
estavam com a exigibilidade suspensa na data da entrega da DIPJ 2006. Logo, a
referida inscrição no Cadin não obsta a concessão do incentivo fiscal.
a2) Débito em cobrança (Sief)
IRRF (3280), vencimento em 03/09/2003, saldo devedor de R$36,48 – de acordo
com a consulta ao sistema informatizado Sief – Fiscalização Eletrônica (fls. 424),
esse débito foi objeto de compensação declarada na DCOMP
25774.65097.170903.1.7.04-3341, transmitida em 17/09/2003. A consulta ao
sistema Sief – PER/DCOMP (fls. 424) aponta que, na data da entrega da DIPJ 2006,
a compensação ainda não havia sido analisada pela RFB.
Assim, nessa data o débito estava extinto sob condição resolutória, face ao
disposto no art. 74, §2o, da Lei no 9.430/96, não constituindo impedimento à
concessão do incentivo fiscal.
b) Pendências na PGFN
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001406/2008-22
7
Processos no 13805.002383/92-56 (inscrição 80.6.00.000823-06 em 28/01/2000)
e no 16327.000536/00-83 (inscrição 80.6.00.002580-13 em 11/04/2000)
Alega a requerente que essas inscrições em dívida ativa foram objeto do Agravo
de Instrumento no 2007.01.00.046633-5, tendo sido suspensa sua exigibilidade
pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. Acrescenta que os recursos
interpostos pela União contra essa decisão não lograram êxito.
De início, cabe observar que o referido Agravo de Instrumento foi interposto em
10/10/2007, ou seja, em data posterior à data da entrega da DIPJ 2006.
Na petição inicial (fls. 329 a 355), as Agravantes (entre elas a requerente)
informam que a PFN estava promovendo diversas Execuções Fiscais (incluindo as
CDA acima discriminadas) relativamente à CSLL objeto de discussão nos autos da
Ação Ordinária no 90.0003019-6. Alegam que as exigências ofendem a coisa
julgada e relatam que requereram ao Juízo de 1o grau a “expedição de ofício à
Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo, dando ciência do trânsito em
julgado da decisão e ordenando imediatas providências no sentido de (a) DESISTIR
das execuções fiscais já ajuizadas em face das Agravantes, (b) abster-se de
inscrever novos débitos em Dívida Ativa da União (desde que decorrentes, é claro,
da Lei no 7.689/88 e seus desdobramentos) e (c) abster-se de ajuizar novas
Execuções Fiscais em face das Agravantes referente a tal tributo;” (fls. 331).
As Agravantes também informam que o Juízo indeferiu o pedido, conforme
excerto reproduzido abaixo (fls. 332):
“No caso vertente, embora as certidões de dívida ativa que as Autoras pretendem tornar
insubsistentes apontem no campo fundamento legal a Lei no 7.689/88, o tributo tem lastro em leis
supervenientes.
De fato, as competências da exação estão insertas no período entre 06/92 e 06/94, quando já vigiam
a Lei Complementar no 70/91 e a Lei no 8.212/91. (...)
Pelo exposto, torno o despacho de fls. 331 sem efeito e indefiro os pedidos de fls. 235/238, voltados
à expedição de ofícios à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil.”
Em face dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, no qual as
Agravantes alegam estarem sofrendo execuções fiscais em relação às inscrições
em dívida ativa questionadas. É o que se verifica no parágrafo 81:
“81. Por sua vez, o periculum in mora também se afigura-se (sic) evidente no presente caso, uma vez
que as Agravantes encontram-se sujeitas às Execuções Fiscais levadas a cabo pela interessada, bem
como a cobrança da Contribuição Social Sobre o Lucro, cuja exigência já foi declarada
inconstitucional por esta Colenda Corte em decisão já transitada em julgado, que lhes trarão uma
série de prejuízos de ordem moral e patrimonial, tais como: impossibilidade de obtenção de certidão
negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de débitos federais; inscrição no CADIN, constrição do
patrimônio por execução fiscal; exposição em listagem de devedores inadimplentes; etc.”
Conclui-se, portanto, que a interposição do Agravo de Instrumento foi motivada
pela exigência dos débitos por parte da PFN. E os documentos acostados aos
autos demonstram que a exigibilidade mesmos foi suspensa somente pelo
acórdão proferido pelo TRF da 1a Região em 07/12/2007 (fls. 366). Observe-se
que esse acórdão se referiu somente à CDA no 80.6.02.006660-00. As CDA de
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001406/2008-22
8
números
80.6.02.006659-76,
80.6.00.002580-13,
80.6.00.000823-06
e
80.6.06.088606-43 foram expressamente incluídas na decisão pelo acórdão
proferido em 29/04/2008 que julgou os embargos de declaração opostos pelas
Agravantes e pela Agravada (fls. 392 a 395).
Ante o exposto, conclui-se que, na data de entrega da DIPJ 2006, não restou
comprovada a existência de causa suspensiva da exigibilidade dos débitos
inscritos em dívida ativa em comento, devendo, portanto, ser mantido o
indeferimento do incentivo fiscal, a teor do disposto no art. 60 da Lei no
9.069/95.
DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
[...]
Todavia, há que se ressaltar que, na hipótese de concessão ou reconhecimento
de incentivos fiscais, a comprovação da regularidade fiscal perante a RFB não é
efetuada pela apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa. A situação fiscal da contribuinte que pleiteia o incentivo deve ser
verificada quando da análise do pedido, de acordo com a previsão contida nos
artigos 10 e 11 da Instrução Normativa SRF no 574/2005, vigente à época da
opção pelo incentivo fiscal, e também nos artigos 10 e 11 da Instrução Normativa
RFB no 734/2007:
[...]
Portanto, na hipótese de concessão ou reconhecimento de incentivos fiscais, a
regularidade fiscal da contribuinte deve ser verificada por meio de consulta ao
sistema informatizado de emissão de certidões, sendo irrelevante o fato de o
contribuinte ter ou não Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa
válida.
O contribuinte insurge-se contra esses argumentos, sustentando, em síntese, (i)
que a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa é sim meio hábil para comprovar a regularidade
da empresa; (ii) que os débitos apontados nos processos administrativos no 13805.002383/92-56
(inscrição 80.6.00.000823-06) e no 16327.000536/00-83 (inscrição 80.6.00.002580-13), não se
referem ao período da apresentação da DIPJ/2006 e; mesmo que fossem, (iii) não eram exigíveis
em virtude de decisão proferida nos autos da Ação Cautelar no 2000.03.00.040220-3.
Pois bem. Os débitos inscritos pela PGFN encontram-se registrados no extrato de fls
162 dos autos:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001406/2008-22
9

O primeiro ponto relevante, já apontado pela Autoridade julgadora a quo, é que a
verificação da regularidade fiscal se limita, de fato, ao período até a data da entrega da DIPJ/2006,
ou seja, 30/06/2006.
Segundo a DRJ, os débitos inscritos na PGFN seriam empecilhos à concessão do
incentivo fiscal, pois a suspensão da exigibilidade daqueles débitos adveio apenas em 07/12/2007
com a decisão proferida pelo TRF da 1a Região. Diz ainda a DRJ que as CDA números
80.6.02.006659-76,
80.6.00.002580-13,
80.6.00.000823-06
e
80.6.06.088606-43
foram
expressamente incluídas na decisão. Logo, é incontroverso que estas pendências encontravam
inexigíveis por decisão judicial, e a lide reside na data em que a decisão judicial foi proferida.
Ora, se de acordo com a Sumula CARF 37, reproduzida no decisium recorrido, é
permitida a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo, logo, pouco
importa a data em que a decisão foi proferida.
Diga-se mais, se a comprovação pode ser feita a qualquer momento do processo
administrativo fiscal, na forma da súmula CARF 37, uma vez comprovada a regularidade em
qualquer momento do processo, a exigência estará cumprida, independentemente de outro
evento voltar a tornar o débito exigível. Assim, havendo decisão judicial suspendendo a
exigibilidade do referido crédito tributário, como restou incontroverso, creio que o contribuinte
logrou fazer a prova necessária. Ainda que o débito volte a ser exigível em momento posterior, o
que não é o caso dos autos, em meu sentir, não se altera o cumprimento do requisito para a
fruição do incentivo fiscal.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.563 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001406/2008-22
10
Logo, apenas por este fundamento, o recurso voluntário apresentado deve ser
provimento.
Mas, não é só.
Com referência à regularização dos débitos por meio da certidão positiva com
efeitos de negativa, vale ressaltar que, embora o texto normativo do artigo 60 da Lei no 9.069/95
utilize a expressão “quitação de tributos e contribuições federais”, penso que este deva ser
interpretado conforme o artigo 206 do Código Tributário Nacional, que confere à certidão positiva
com efeitos de negativa os mesmos efeitos jurídicos da certidão negativa. Portanto, tem tal
certidão os mesmos efeitos para comprovação de regularidade fiscal.
O contribuinte apresentou Certidões de regularidade fiscal (fls. 282/285),
comprovando que ele se encontrava em situação regular na data de entrega de sua DIPJ e,
adicionalmente, veio a apresentar nova certidão em recurso (fls. 458).
Como visto, compreendo que estes documentos fazem prova da regularidade fiscal
do contribuinte, restando, também por este fundamento, inequívoco seu direito ao benefício
pretendido.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, para conceder ao contribuinte o benefício pretendido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 480
DF CARF MF
Original